Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. POLICIAL CIVIL. VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESSARCIMENTO NECESSÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, é ônus do ente público provar a culpa do réu pela realização do evento danoso. No caso em apreço, o Distrito Federal logrou êxito em demonstrar a culpa do réu, policial civil, pelo acidente de trânsito envolvendo veículo oficial, pertencente à Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Não consta nos autos qualquer indício probatório que corrobore a versão defensiva de que o acidente aconteceu em razão de desmaio do agente de polícia quando conduzia o veículo oficial. Do mesmo modo, não existe demonstração de que no momento do acidente o réu era portador de Síndrome de Vasovagal e experimentava as manifestações adversas decorrentes da doença. Assim, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório conforme art. 373, II, do CPC/15 e as provas dos autos apontam para entendimento diverso, uma vez que a perícia oficial consignou que houve excesso de velocidade na condução do veículo, evidenciando a culpa do recorrente.
3. Caracterizada, pelas provas acostadas nos autos, a culpa do apelante, a conduta foi sim ilícita e causou danos ao veículo oficial, de modo que emerge o dever do apelante de indenizar, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.